Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737518-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA RIBEIRO CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade oposta por Mônica Ribeiro Cavalcante para excluí-la da relação processual e incluir Alexandre Costa Ayres e determinou a restituição de valor penhorado em conta corrente da executada, processo 0016016-21.2004.8.07.0001. Preparo dispensado. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e